Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. Isso porque a fundamentação do julgado reconheceu não haver comprovação suficiente da comunicação prévia da instituição financeira ao consumidor sobre o encerramento da conta. O que a parte embargante busca, ao retomar todos os argumentos de sua defesa em embargos, equivale ao reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.